Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705596-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. AGENTE POLICIAL PENAL. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. CONCURSO PÚBLICO. ABSTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de atividade correlata a Polícia Civil do DF, a carreira de Agente Policial de Custódia não se confunde com a de Agente Policial Penal, esta exercida exclusivamente nas unidades do sistema penitenciário do DF. 2. Com a criação do cargo de Carreira de Atividades Penitenciárias, foi editada a Lei 13.064/2014, que acrescentou o art. 3o-A da Lei 9.264/1996, para definir que as atribuições do Agente Policial de Custódia, antes exercidas na esfera do sistema penitenciário, passam a ser desempenhadas em unidades da Polícia Civil, sem desvio de função, justamente para “evitar sobreposição de atividades laborativas nas unidades prisionais do Distrito Federal”. 3. Se os interessados na lide seriam os futuros – e incertos – servidores da carreira, eis que ainda não foram aprovados em concurso público para provimento de vagas nos quadros da PCDF, o Sindicato representante exclusivamente dos atuais servidores e aposentados não têm interesse na lide para figurar como litisconsorte passivo. 4. Recursos de apelação conhecidos e não providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 144, inciso VI, §§ 4o e 5o-A, da Constituição Federal, ao argumento de que não deve ser autorizada a realização de concurso público para provimento do cargo de agente de custódia, tendo em vista que a atribuição de realizar o serviço de expediente junto ao Poder Judiciário e demais órgãos ou entidades seria exclusiva dos policiais penais. Assevera que seria dever dos policiais penais realizarem a escolta dos presos aos órgãos do Poder Judiciário, o que incluiria a escolta em audiências de custódia. Verbera que as atribuições do agente policial de custódia não se encontram previstas, aos policiais civis, na Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 144, inciso VI, §§ 4o e 5o-A, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “os interessados na lide seriam os futuros – e incertos –servidores da carreira, eis que ainda não foram aprovados em concurso público para provimento de vagas nos quadros da PCDF, razão pela qual o Sindicato, representante exclusivamente dos atuais servidores e aposentados, não teria interesse na lide. Embora os pedidos iniciais abranjam as atribuições inerentes aos Agente Policial de Custódia, certo é que a petição de ingresso do SINPOL baseia-se no interesse quanto ao concurso público de ingresso da referida carreira, impugnado na presente ação, o que, como dito pelo MM. Juiz, não abrange os atuais servidores e inativos. Portanto, o indeferimento do ingresso na lide do SINPOL deve ser mantido” (ID 49756496). Assim, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação da Súmula no 283/STF” (ARE 1396472 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 2/3/2023). Ainda que assim não fosse, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Demais disso, a turma julgadora fundamentou o acórdão à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Igual teor: RE 1438780 RG / MG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, DJe 29/9/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027